Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HABILITAÇÃO DO ADVOGADO PÓS SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DEVOLUÇÃO DE PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a habilitação do advogado, pós sentença, não é suficiente para devolver à parte representada prazo para a interposição de recurso de apelação, por falta de previsão legal expressa, ainda mais quando não demonstrada alguma circunstância excepcionalíssima.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.